Tribunal: TJDFT
Processo: 0004692-08.2002.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca da retificadora da requisição de precatório informada na petição de ID ́s 22609600/22609601, que assegura a habilitação das herdeiras de Marconio Nunes da Rocha. Cumpre esclarecer que a decisão do Juízo de Origem na parte final cita: "(...) Expeça-se ofício à COORPRE, informando sobre a habilitação das herdeiras supras e sobre a retificação do crédito devido ao autor Marconio Nunes da Rocha, uma vez que esse deve ser repartido em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das herdeiras habilitadas, Karolina Ferreira Nunes e Vanilde Barbosa Ferreira". Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição do(s) credor(es) na lista cronológica de precatórios, oficie-se ao Juízo Natural para juntar/encaminhar o precatório retificador com as devidas alterações e percentuais das herdeiras do credor Marconio Nunes da Rocha. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto